Tribunal: CARF
Processo: 10970.720111/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720111/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.143 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
ARAPORA PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2010 a 30/09/2010, 01/12/2010 a 30/04/2011
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
COISA JULGADA EM AÇÃO ORDINÁRIA DESFAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE.
INEXISTÊNCIA
DE
CONCOMITÂNCIA
DE
INSTÂNCIAS.
Não há concomitância de instâncias quando, ao longo do processo
administrativo e antes do advento de decisão administrativa definitiva,
sobrevém sentença transitada em julgado em processo judicial onde se discutia
a origem do débito combatido na instância administrativa. Ante a supremacia
da instância judicial, não há, na hipótese aqui tratada, que se falar em
concomitância, mas sim em aplicação dos efeitos do trânsito em julgado da
decisão judicial para a resolução do correlato processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720111/2011-83
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.143 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720111/2011-83

Wilsom de Moraes Filho – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo do AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL 37.325.4369, emitido em 06/06/2011, no valor de R$254.769,61, relativo à glosa de
compensação efetuada irregularmente e erradamente pelo sujeito passivo, nas competências 08,
09, 12 e 13/2010 e de 01 a 04/2011.
O Relatório Fiscal se encontra nas e-fls. 12/20.
Foi apresentada impugnação ao Auto de Infração ( e-fls. 117/134), com base nas
seguintes alegações, em síntese:
I-DOS FATOS
II-DO DIREITO
II.1-DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES QUE
ESTEJAM NAS SITUAÇÕES “DATA DE LIQUIDAÇÃO ACIMA DE 5
ANOS”-ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ:
II.2-DA
RETIFICAÇÃO
DAS
GFIP
E
DAS
DECLARAÇÕES
E
PROCURAÇÕES
DOS
AGENTES
POLÍTICOS
COMO
REQUISITOS
NECESSÁRIO DA COMPENSAÇÃO-DESNECESSIDADE
III-DO PEDIDO
À vista de todo o exposto, tendo em vista a ausência de afronta à legislação
tributária (conforme atestado no item 11.2 acima), pede e espera o impugnante
seja acolhida a presente impugnação para que sejam efetivadas as compensações
com base nas contribuições liquidadas anteriormente à competência de agosto de
2004, respeitando-se, assim, o prazo de restituição de 10 (dez) anos (item II.1),
consequentemente, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
À fl. 229, os autos foram baixados em diligência fiscal no sentido de instrução
com peças da ação ajuizada e mencionada no relatório fiscal em informações complementares, in
verbis: “ o órgão ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária com
pedido de antecipação de tutela, processo 11309.000272/201122 que ainda não foi julgada (fl.
19).”
Às fls. 230, foi feita a juntada do rosto do processo da ação judicial, também de
cópia da inicial (fls. 233/241), contestação da ré União Federal (fls. 262/273), Informações da
DRF (fls. 274/283), da contestação do então réu INSS (fls. 284/288), do andamento da ação (fls.
291/293), da decisão interlocutória que negou a antecipação de tutela e excluiu do polo passivo o
réu INSS (fls. 298/299) e, finalmente, o acórdão do TRF1 que deu provimento ao agravo
interposto na forma instrumental e contra a referida decisão interlocutória (fls. 294/297). O
referido Acórdão deu provimento ao agravo na forma instrumental, in verbis:“ordenou a
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.143 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720111/2011-83

expedição da CPDEM ao agravante e a retirada do nome do Município do cadastros de
restrição.”
Finalmente, às fls. 300/302, consta a manifestação da Seção de Fiscalização de
Uberlândia sobre a referida ação ordinária declaratória e seu retorno a DRJ.
Foi proferido o acórdão no 0940.811 5 a Turma da DRJ/JFA, e-fls. 303/314, que
julgou por unanimidade de votos improcedente a impugnação.
A seguir transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2010 a 30/09/2010, 01/12/2010 a 30/04/2011
37.325.4369
AUTO DE INFRAÇÃO. GLOSA DE COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DESOBEDIÊNCIA ÀS
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA NORMATIZAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE.
As contribuições sociais somente poderão ser compensadas nas hipóteses de recolhimento
indevido ou a maior, uma vez atendidas as condições estabelecidas pela Secretaria da Receita
Federal.
A compensação deverá ser precedida de retificação das GFIPs, para excluir destas todos os
exercentes de mandato eletivo informados e suas remunerações até a data de 18 setembro de 2004;
A atualização de valores compensados estão sujeitos aos preceitos normatizados.
No âmbito do processo administrativo é vedado ao julgador deixar de aplicar norma por argüição
de inconstitucionalidade de lei, regulamento ou ato administrativo.
Havendo a propositura de Ação Judicial, a matéria constante da causa pretendi e do pedido não
deve ser conhecida administrativamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 28/08/2012 (Aviso de Recebimento – AR de fls.
316/317), A contribuinte apresentou recurso voluntário em 27/09/2012, fls. 365/389, que
contém, em síntese:
I- DOS FATOS
A Recorrente sofreu autuação fiscal de contribuições devidas à Seguridade Social,
resultantes de glosas de compensações constantes na Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social no período de 08/2009 a 04/2011.
As compensações em discussão (referentes à COTA PATRONAL) foram
embasadas na Resolução n. 26 do Senado Federal, de 21 de junho de 2005, que suspendeu a
eficácia da exigência das contribuições previdenciárias incidentes sobre valores pagos a
detentores do mandato eletivo, embasada na alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei ri'
8.212/1991, acrescentada pelo § 1' do art. 13 da Lei n° 9.506/1997, em virtude da declaração da
inconstitucionalidade decidida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário n° 351.717.1- PR.
II- DA DECISÃO OBJETO DESSE RECURSO
III- DO DIREITO
III.
1
—
DA
NECESSIDADE
DO
RECONHECIMENTO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI POR ATO ADMINISTRATIVO:
- O órgão administrativo deve conhecer de pedido fundamentado em
inconstitucionalidade ou ilegalidade, dando-lhe ou não provimento, com a devida motivação.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.143 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720111/2011-83

III.2. DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES QUE
ESTEJAM NAS SITUAÇÕES "DATA DE LIQUIDAÇÃO ACIMA DE 5
ANOS" — ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO
STJ:
-Para o cálculo e atualização das compensações em discussão, a autoridade
fazendária desconsiderou as contribuições posicionadas sob o título “data liquidação acima de 5
anos”, o que extirpou as garantias tributárias do recorrente no que tange ao seu direito de
restituição de tributos pagos indevidamente.
-As contribuições liquidadas por meio de parcelamento ou pagamento direto,
desconsideradas pelo Fisco federal, englobam as competências de liquidação compreendidas
entre 10/12/1999 e 20/07/2004.
-Nos termos do que restou consolidado na jurisprudência do SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, seguido por todos os TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS, o
prazo para restituição/compensação de pagamentos indevidos de tributos sujeitos a lançamento
por homologação, nos períodos em análise, é de 10 (dez) anos, a contar da quitação da exação.
-É certo que, ao proceder à compensação de contribuições arrecadadas a
Previdência Social, no período de 08/2009 a 04/2011, o Recorrente, nos termos do entendimento
dominante dos Tribunais, tinha a prerrogativa de se utilizar de todos os créditos tributários
advindos de pagamentos indevidos com termo a quo em DEZ/1999, algo que, como bem
demonstra o ANEXO XIII, foi usurpado do contribuinte. Percebe-se, logo abaixo, que o mês de
compensação de AGO 2009 só pôde abraçar as competências de liquidação com início no mês
AGO 2004.
Em se tratando de procedimentos compensatórios iniciados em 2009, as
competências de liquidação compreendidas entre 10/12/1999 e 20/07/2004 deveriam compor a
planilha creditícia apta a extinguir as contribuições previdenciárias devidas pelo Recorrente,
razão pela qual torna-se vital que sejam validadas as compensações com base nas contribuições
líquidadas anteriormente ao exercício de AGO/2004 (PARTE PATRONAL), em respeito ao
prazo decenal de repetição do indébito tributário, o que se requer.-
III. 3 — DA RETIFICAÇÃO DAS GFIP E DAS DECLARAÇÕES E
PROCURAÇÕES
DOS
AGENTES
POLÍTICOS
COMO
REQUISITOS
NECESSÁRIOS DA COMPENSAÇÃO - DESNECESSIDADE:
A SRFB aduziu que o Recorrente efetuou as aludidas compensações em
desacordo com o previsto no art. 6o Inciso 1 e incisos 1 e II do § 1' desse mesmo artigo, da
Instrução Normativa MPS/SRP n° 15, de 12/09/2006. Essa exigência é totalmente ofensiva ao
princípio da legalidade tributária.
Primeiramente, conforme se observa na planilha de levantamento do valor os
créditos que foram compensados (ANEXO), a Prefeitura de Araporã NÃO COMPENSOU A
PARTE DOS SEGURADOS, sendo que todo o levantamento e planilha de cálculos referem-se
exclusivamente a contribuição da "Empresa" (PARTE PATRONAL), não havendo que se falar
em falta de declaração dos agentes, uma vez que a compensação da parte dos segurados só pode
ser pleiteada pelos mesmos, motivo pelo qual o Recorrente não apresentou documentos para
compensação da contribuição previdenciária retida dos agentes políticos
-Conclui pedindo:
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.143 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720111/2011-83

À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer o Recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, DECLARANDO-SE A NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL reclamado,
tendo em vista a ausência de afronta à legislação tributária (conforme atestado no item 11.3
acima), requerendo, ainda, sejam efetivadas as compensações com base nas contribuições
liquidadas anteriormente à competência de agosto de 2004, em respeito, assim, ao prazo de
restituição de 10 (dez) anos (item 11.2).
Registre-se que não consta nos autos se o processo já foi julgado na presente data.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

DA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade. A validade ou não da
Lei, em face da suposta ofensa a princípio de ordem constitucional, escapa ao exame da
administração, pois se a lei é demasiadamente severa, gerando injustiça, cabe ao Poder
Legislativo fazer a sua revisão, ou ao Poder Judiciário declarar a ilegitimidade de um texto legal
em face da Constituição, quando o preceito nele inserido se mostre evidentemente em
desconformidade com a Lei Maior. Nesse sentido, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma
lei não se discute na esfera administrativa. À fiscalização da RFB não assiste o direito de
questionar a lei, tão somente, zelar pelo seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um
procedimento legal a que a autoridade fiscal está vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26A.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Não há que se falar em ausência de motivação em virtude da não apreciação de
ilegalidade ou inconstitucionalidade por órgão julgador administrativo.
Nesse ponto não assiste razão ao impugnante.
DA COMPENSAÇÃO
Existindo ação judicial esta deve ser apreciada em relação a causa de pedir e ao
seu pedido. A ação ordinária declaratória foi proposta contra “a União Federal ”através do INSS,
autarquia Federal administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (fls. 233)”. O INSS
foi excluído da lide (fls. 299), pois essa Autarquia Federal tem personalidade jurídica própria o
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.143 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720111/2011-83

que não se confunde com a personalidade jurídica da União Federal (Ministério da
Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil) que, a partir da lei 11457/2007, passou a ser o
ente competente em relação a matéria tributária ora em discussão administrativa.
A Ação Ordinária Declaratória de relação jurídica 6440.35.2010.4.01.3803,
proposta a 08.06.2010 e com citação 14/03/2011 ( fls. 233) traz em seu bojo, como causa de
pedir “a de abstenção de ação da RFB quanto à compensação realizada pelo Município de
Iturama em relação aos montantes indevidamente recolhidos em face dos agentes políticos de
02/1998 a 09/2004 desde que efetivada no prazo de cinco anos da homologação”.
A contribuinte pediu a antecipação de tutela, fundamentando-se na necessidade
da CND – certidão negativa de débito para evitar prejuízos ao mesmo, acrescentando que não se
deve olvidar que os montantes compensados estão sob o controle e crivo do fisco que poderá
apurar a regularidade dos valores compensados e a cobrança de eventuais valores compensados
indevidamente ou a maior.
Finalmente, pediu:
a) o reconhecimento da inconstitucionalidade da alínea “h” do inciso I do art. 12
da lei 8.212/1991;
b) seja declarada a inexistência de relação jurídico tributária com a ré no que
tange às contribuições sociais previstas nos incisos I e II, “a”, do art. 22 da lei 8212/1991, sobre
os pagamentos feitos ao exercentes de mandato eletivo, bem como o direito à compensação dos
respectivos valores atualizados pela Taxa Selic, desde que efetivados no prazo decenal e dentro
de cinco anos da vigência da Lei Complementar 118/2005, ou seja 09/06/2010;
c) não seja negada a emissão da CND até o julgamento do mérito da lide, em
relação às compensações realizadas no prazo decenal sobre os pagamentos das contribuições
incidentes sobre o subsídio dos detentores de mandato eletivo, no período de 1998 a 2004;
Não consta nos autos se o processo judicial já foi julgado.
O órgão iniciou as compensações, mediante Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social-GFIP a contar da competência 08/2009 até 04/2011, embora
tenha havido recolhimento total sem considerar as compensações, em algumas competências.
No Relatório Fiscal(e-fls. 17) consta que para cálculo e atualização das
compensações se considerou as contribuições que não estejam com “ Data Liquidação acima de
5 anos”.
Quanto ao prazo de 10 anos (cinco mais cinco) para realização da compensação
entendo que é caso foi submetido a decisão judicial.
Conforme relatado, vê-se que o ajuizamento da ação ocorreu antes que fosse
proferido o acórdão de primeira instância.
Consultando a página da Seção Judiciária de Uberlândia na internet verifica-se
que houve sentença em 2013, com trânsito em julgado, e que teve o seguinte resultado:
Outrossim, o autor não informa qual o período pretende compensar. Prescrita a pretensão de
restituição de eventuais créditos anteriores a 08/06/2005.
Ante o exposto, acolho a preliminar de prescrição, extinguindo o processo e resolvendo o mérito,
nos termos do art. 269, IV do CPC.
Com o superveniente trânsito em julgado da demanda judicial, afasta-se eventual
reconhecimento de concomitância nos presentes autos, passando a ser necessário analisar os
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.143 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720111/2011-83

reflexos do trânsito em julgado da decisão judicial para a resolução do presente processo
administrativo.
A decisão judicial, final e de mérito, reveste-se da qualidade de coisa julgada
material, com a produção dos efeitos a ela inerentes na exata forma do art. 502 do Código de
Processo Civil de 2015, aprovado pela Lei n.o 13.105/2015:
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e
indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
Dessa forma, não havendo o reconhecimento do direito da autuada em âmbito
judicial transitada em julgado, essa decisão deve ser aplicada nessa seara administrativa para
manter exigência fiscal.
Além da decisão judicial já estava em vigor Lei Complementar 118/2005 e que
determinava o prazo quinquenal para compensação/restituição do indébito.
Consta no acórdão de piso (fls. 309/310):
Essas contribuições foram apuradas após longa e fundamentada apuração fiscal, seja
através da fundamentação em normas tributárias, seja pelo levantamento de dados em 14
planilhas de apuração, fatos esses não contestados pela impugnação que apenas alegou
vício que não especifica a falha de aspecto formal, no entanto, situando apenas a
preliminar da prescrição do direito à efetivação da compensação das contribuições
efetivadas nos cinco anos anteriores ao período prescricional dos últimos cinco anos (tese
dos cinco mais cinco anos), além da existência de inconstitucionalidade e ilegalidade das
normas de fundamentação da glosa de compensação.

Cabe ressaltar, conforme consta no acórdão de piso, os cálculos, assim como os
acertos e acréscimos legais, encontram-se nas disposições cristalinas e meridianas adotadas no
relatório fiscal onde com muita essência a matéria foi exposta e ao total alcance do autuado,
através dos anexos ilustrados na própria peça de rebate. No entanto, a recorrente nada contestou
a respeito desses números adotados na apuração fiscal dos valores lançados, seja em relação ao
principal, seja no que se refere a atualização pela Selic.

A aplicação da taxa Selic nos cálculos foi adotada pela autoridade fiscal e não
houve contestação da recorrente.

Tendo em vista a decisão judicial, considerando o prazo prescricional de cinco
anos, deve ser mantido o que foi apurado no auto de infração.

DA RETIFICAÇÃO DA GFIP E DAS DECLARAÇÕES E PROCURAÇÕES DOS AGENTES
POLÍTICOS

A contribuinte se insurge contra as glosas em virtude de Retificação de GFIP e
das declarações e procurações dos agentes políticos como requisitos necessários a compensação.
A exigência de retificação da GFIP, declarações e procurações dos agentes
políticos está prevista no art. 6o da IN SRP 15/2006.

Cabe colacionar o art. 96 do CTN:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo
ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.143 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720111/2011-83

Entendo que a Instrução Normativa é um ato normativo expedido por uma
autoridade com competência para normatizar a matéria, no sentido de disciplinar a execução da
lei, decreto ou regulamento.

A Instrução Normativa existe para esclarecer e uniformizar os procedimentos a
serem seguidos, passando segurança e previsibilidade as partes envolvidas.

Lembro ainda que a atividade administrativa de lançamento é vinculada sob pena
de responsabilidade funcional, logo fica a autoridade administrativa obrigada a seguir a
legislação tributária.
O instituto da compensação tributária constitui-se em forma de extinção do
crédito tributário (CTN, art. 156, II), estando disciplinado no Código Tributário Nacional (CTN)
pelo art. 170, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A possibilidade de o contribuinte realizar a compensação por iniciativa própria
surgiu com a Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, que condicionou sua efetivação ao
encontro de débitos (vincendos) e créditos concernentes a tributos da mesma espécie, bem como
determinou a observância das instruções a serem expedidas pela Receita Federal e pelo INSS:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e contribuições federais,
inclusive previdenciárias, mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou
rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse
valor no recolhimento de importância correspondente a períodos subseqüentes.
§ 1° A compensação só poderá ser efetuada entre tributos e contribuições da mesma
espécie.
§ 2° É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
§ 3° A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do imposto ou contribuição
corrigido monetariamente com base na variação da Ufir.
§ 4° O Departamento da Receita Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.

Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições federais,
inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma,
anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a
compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a período
subseqüente. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da
mesma espécie. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. (Redação dada pela Lei
no 9.069, de 29.6.1995)
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou contribuição ou
receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR. (Redação dada pela Lei
no 9.069, de 29.6.1995)
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do disposto
neste artigo. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
A redação original do art. 89 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, só
estabelecia a possibilidade de "restituição das contribuições recolhidas indevidamente":
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.143 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720111/2011-83

Art. 89. Não serão restituídas contribuições, salvo na hipótese de recolhimento indevido,
nem será permitida ao beneficiário a antecipação do seu pagamento para efeito de
recebimento de benefícios.
Com o advento da Lei no 9.032, de 1995, o caput do art. 89 passou a contemplar,
também, a compensação e com o advento da MP n°449, de 2008, passou a reforçar o já disposto
no § 4° do art. 66 da Lei n° 8.383, de 1991:
Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade
Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na hipótese de
pagamento ou recolhimento indevido. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995).

Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade
Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS na hipótese de
pagamento ou recolhimento indevido. (Redação dada ao caput e parágrafos pela Lei no
9.129, de 20.11.95).

Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único
do art. 11, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas a
terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Medida Provisória no
449, de 2008).

Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009).
Destarte, as Instruções Normativas invocadas pelo Auto de Infração e pelo
Acórdão de Impugnação encontram suporte legal no art. 170, caput, do CTN e nos arts. 66, § 4°,
da Lei n° 8.383, de 1991, e 89, caput, da Lei n° 8.212, de 1991, este a partir da redação da MP n°
449, de 2008, sendo a ausência de informação das retificações nas GFIPs motivo juridicamente
válido para a glosa da compensação e não mero descumprimento de obrigação acessória.
Pelo mesmo motivo, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade
tributária.
Assim, perfeitamente possível a glosa por falta de informação em GFIP.
Diante da inobservância das formalidades previstas na legislação tributária para a
efetivação da compensação, é cabível a glosa da compensação.
Este tópico trata de contribuições indevidamente compensadas por não ter a
recorrente observado termos e condições estabelecidas pelo INSS/Receita Federal para
compensação.

Entendo que não assiste razão a recorrente.

Quanto a alegação de ilegalidade entendo que não pode ser realizada por esse
órgão como já foi explicado.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, e negar-lhe provimento.

Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.143 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720111/2011-83

(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho.

Fl. 412
DF CARF MF
Original